Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714600-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 17414520). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 17414520), interposto por FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, contra a decisão (Doc. Num. 16615005) por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo ora Agravado no bojo do Agravo de Instrumento que interpôs. I. Brasília - DF, 27 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador